Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-46.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando esse benefício já foi deferido em sentença.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de evidências em razão da conduta às escondidas.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos podem caracterizar maus antecedentes.
6. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.